Tribunal: TJBA
Processo: 8000120-34.2016.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000120-34.2016.8.05.0032 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MAGNESITA SA Advogado(s): FERNANDA GUIMARAES HERNANDEZ, RAFAELLA ALENCAR RIBEIRO, RODRIGO GABRIEL ALARCON APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PAGAMENTO DO DÉBITO MEDIANTE ADESÃO A PROGRAMA DE ANISTIA. SENTENÇA QUE FIXOU HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. INCONFORMISMO DO EMBARGANTE. INACOLHIMENTO. LEI ESTADUAL Nº 7.667/2000. IMPOSSIBILIDADE DE DISPENSA DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS POR LEI ESTADUAL. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE DIREITO PROCESSUAL. DISTINÇÃO ENTRE HONORÁRIOS DA DÍVIDA ATIVA E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DA DÍVIDA ATIVA, DE NATUREZA ADMINISTRATIVA, NÃO SE CONFUNDEM COM OS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS PREVISTOS NO CPC, DE NATUREZA PROCESSUAL. TEMA 1076/STJ. JURIDICIDADE DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. A adesão ao programa de anistia fiscal e consequente pagamento do débito tributário acarreta a perda superveniente do objeto dos embargos à execução fiscal. Os honorários advocatícios da dívida ativa, de natureza administrativa, não se confundem com os honorários sucumbenciais previstos no CPC, de natureza processual. A Lei Estadual nº 7.667/2000, que dispensa o pagamento dos honorários advocatícios para contribuintes que aderiram ao programa de anistia, refere-se exclusivamente aos honorários da dívida ativa, não podendo alcançar os honorários sucumbenciais, sob pena de usurpar a competência privativa da União para legislar sobre direito processual (art. 22, I, CF). Precedentes do STF: ADI 7014 e ADI 7615 MC-Ref. Nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º do CPC e do Tema 1076/STJ, a fixação dos honorários por apreciação equitativa só é permitida quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo, o que não ocorre no caso em análise. Verba honorária majorada em sede de sucumbência recursal (Art. 85, §11, CPC). RECURSO DESPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Apelação nº 8000120-34.2016.8.05.0032, em que é apelante MAGNESITA SA e apelado ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, DES. PRESIDENTE DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DA ARAÚJO RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA